Tribunal: STF
Processo: ADI 6357
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de pedido de habilitação na condição de amicus curiae formulado pela Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais – ABRASF (Petição 20.149/2020, peça 14 dos autos).
    A ABRASF argumenta que o debate da questão suscitada nos presentes autos impactarão diretamente nos orçamentos e na gestão financeira dos entes locais brasileiros, tendo a referida entidade a legitimidade e o interesse em contribuir para a pluralidade da discussão.
    É o relatório.
    Na Jurisdição Constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes.
    Na presente hipótese, a requerente preenche os requisitos essenciais e, uma vez admitida como amicus curiae, sua participação deverá ser a mais ampla possível. Juntamente com as audiências públicas, este instituto é instrumento de democratização e maior legitimação da atuação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de jurisdição constitucional, tanto concentrada (ADPF 54/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; ADI 4.357/ED, Rel. Min. LUIZ FUX), quanto difusa (RE 631.053/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO; RE 566.349/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), na medida em que concretiza maior abertura e pluralidade nas discussões, ensejando a colaboração com pareceres, dados e informações importantes sobre a questão controvertida, bem como acerca dos reflexos de eventual decisão da SUPREMA CORTE.
    Assim sendo, nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999, DEFIRO O PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE, na presente ação direta.
    À Secretaria, para as anotações pertinentes.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente